Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-21.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS - Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Alegação de danos decorrentes de acidente de trânsito – Parcial procedência – Lesões demonstradas por laudo pericial – Legitimidade ativa demonstrada – Responsabilidade solidária em razão do contrato de transporte - Nexo de causalidade demonstrado - Prestação de serviço defeituoso (art. 14, § 1o,

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS - Ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos – Alegação de danos decorrentes de acidente de trânsito – Parcial procedência – Lesões demonstradas por laudo pericial – Legitimidade ativa demonstrada – Responsabilidade solidária em razão do contrato de transporte - Nexo de causalidade demonstrado - Prestação de serviço defeituoso (art. 14, § 1o, do CDC, e arts. 734 e 735. ambos do Código Civil) – Alegada culpa de terceiros que não elide a responsabilidade – Danos morais configurados - Indenização devida e arbitrada com razoabilidade em R$ 20.000,00 para o autor Claudio Teixeira Ferreira – Termo inicial dos juros moratórios que é a data da citação, pois a ação está fundada na responsabilidade contratual – Sucumbência recíproca bem reconhecida - Sentença mantida – Recursos desprovidos.